Tribunal: TJDFT
Processo: 0715336-94.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0715336-94.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: R. T. C. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: REGINICE MARIA TEIXEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Em consulta ao sistema informatizado, constata-se que foi prolatada sentença nos autos de origem. Julgo, pois, prejudicado o presente agravo de instrumento. Publique-se. Após, arquivem-se. Brasília/DF, 3 de julho de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator